Tribunal: TJDFT
Processo: 0704499-48.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0704499-48.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: LOPES E NOVAIS PANIFICADORA LTDA, EDILSON SILVA NOVAIS AGRAVADO: BANCO TRIANGULO S/A DECISÃO Intimados os agravantes para efetuarem o preparo do recurso, em 5 dias, na forma do art. 101, §§ 1o e 2o, do CPC, sob pena de não conhecimento (id. 33590876), o prazo transcorreu sem manifestação (id. 34156304). Isso posto, não conheço do agravo de instrumento, porque deserto, art. 932, inc. III, do CPC. Intimem-se. Oficie-se. Brasília - DF, 5 de abril de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora